Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-23.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705610-23.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELAINE ALVARENGA DA SILVA RECORRIDO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA DESPACHO Após o acórdão ID 26892172 transitado em julgado, anulando a sentença que havia extinguido o feito sem resolução do mérito por incompetência, os autos retornaram a este gabinete em face da decisão ID 30231443 proferida pelo juízo de origem. Não é o caso de se aplicar o artigo 1.040, II do CPC ao caso concreto. Isso porque o acórdão ID 26892172 transitou em julgado, com a consequente remessa dos autos à origem, no dia 13/08/2021 (ID 28172318). Ainda que o juízo a quo tenha mencionado que o STF fixou a tese de repercussão geral relativa ao tema 1154 em julgamento realizado no dia 25/06/2021, constata-se, em consulta ao endereço eletrônico do STF, que a publicação do acórdão paradigma ocorreu apenas no DJe divulgado em 19/08/2021 e publicado em 20/08/2021, ou seja, após o trânsito em julgado do acórdão proferido por esta Turma Recursal. Desse modo, a publicação da tese pelo STF quando já transitada em julgado a decisão colegiada da presente Turma Recursal impede a revisão do acórdão pela Turma. Contudo, não se desconhece que ocorreu o prosseguimento do feito na primeira instância, sendo que o acórdão paradigma de tese fixada em sede de repercussão geral é de observância obrigatória pelos juízes e tribunais. Assim, cumpre elucidar que, não obstante o teor do acórdão ID 26892172 desta Turma Recursal que entendeu pela competência da Justiça do Distrito Federal para o julgamento do feito, nada impede que o juízo de origem, entendendo pela incidência da tese 1154 de repercussão geral, possa aplicá-la ao caso concreto, sem que configure afronta ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, uma vez que decorre de entendimento vinculante novo no decorrer do trâmite processual, qual seja, tese fixada em repercussão geral posterior à posição exarada pela Turma Recursal. Assim, nada a prover diante da decisão ID 30231443. Retornem os autos à origem. Int. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator